Tribunal: TJSP
Processo: 1501376-39.2020.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Recorrido denunciado como incurso no art. 121, §§ 3o e 4o, c/c o art. 13, § 2o, "a", ambos do CP, mas a peça acusatória foi rejeitada com fundamento no art. 396, III, CPP.
2. Recurso ministerial para o recebimento da denúncia e regular processamento do recorrido.
3. Dos elementos informativos

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
1. Recorrido denunciado como incurso no art. 121, §§ 3o e 4o, c/c o art. 13, § 2o, "a", ambos do CP, mas a peça acusatória foi rejeitada com fundamento no art. 396, III, CPP.
2. Recurso ministerial para o recebimento da denúncia e regular processamento do recorrido.
3. Dos elementos informativos colhidos durante a fase investigativa extrai-se a existência de indícios de autoria suficientes ao recebimento da denúncia e ao processamento do recorrido, relembrando-se que o standard probatório exigido nesta fase processual é menos rigoroso (STJ. AgRg no RHC n. 157.424/PA).
4. Recurso ministerial provido.